Tribunal: TCU
Processo: 009.716/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6790/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, a alínea "c" do Acórdão 4679/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8), prolatado na Sessão de 16/8/2022 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Aviação Civil e ao representante; e" Leia-se : "c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania e ao representante; e" 1. Processo TC- Processo 009.716/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.